Tribunal: TJDFT
Processo: 0749056-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749056-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FREDERICO DA CRUZ BRACHER APELADO: MARIA SANDRA DOS SANTOS CLAUDINO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de gratuidade de justiça, interposto por FREDERICO DA CRUZ BRACHER contra a sentença de ID n.o 53854068, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para imitir a autora na posse da aeronave em questão. O apelante requer, em suas razões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, deixou de instruir os autos com os 3 (três) últimos contracheques e a declaração de hipossuficiência (ou outros documentos que comprove sua situação de pobreza). No despacho de ID n.o 56023470, intimei a recorrente para juntar aos autos a declaração de hipossuficiência e os documentos atualizados que comprovem a sua incapacidade financeira. Pela certidão de ID n.o 56531623, verificou-se que a parte apelante deixou transcorrer in albis o prazo concedido, deixando de juntar o que fora requerido. DECIDO. Sobre a gratuidade de justiça pleiteada no presente recurso, verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Destarte, para a concessão de gratuidade de justiça basta o requerimento mediante a apresentação de declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N° 1060/1950. POSSIBILIDADE. 1- O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante simples afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de ausência de indícios que possam afastar a veracidade das alegações da parte agravante, o benefício deve ser concedido. 2- Agravo provido”. (Acórdão no: 931921, 20150020329399AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 08/04/2016. Pág.: 243/290). [grifos nossos] Contudo, verifica-se ausente o requisito indispensável para a concessão da gratuidade de justiça, porquanto o apelante sequer juntou nos autos de origem a declaração de hipossuficiência. Não tendo sido apresentada a declaração de hipossuficiência exigida, nem as provas robustas sobre sua situação financeira, não é possível reconhecer a condição de presunção de veracidade e, consequentemente, deferir a gratuidade de justiça. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça por ausência de requisito imprescindível, razão pela qual deve ser intimado o apelante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, no prazo de 05 (cinco) dias e em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, e 1.007, § 4o, ambos do CPC. Após, voltem-me conclusos os autos. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador